Tribunal: TJSP
Processo: 0004011-09.2022.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Difamação
Órgão julgador: Roberto Solimene
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
Embargos declaratórios. Gratuidade. Circunstâncias alegadas acerca da necessidade que não foram suficientemente demonstradas. No mais, patente seu caráter infringente. Descabimento. Os embargos de declaração não podem ser utilizados para adequar a decisão ao entendimento da parte embargante, ou para acolher pretensões que refletem mero inconformismo do embargante, nem mesmo rediscutir matéria já

Ementa:
Embargos declaratórios. Gratuidade. Circunstâncias alegadas acerca da necessidade que não foram suficientemente demonstradas. No mais, patente seu caráter infringente. Descabimento. Os embargos de declaração não podem ser utilizados para adequar a decisão ao entendimento da parte embargante, ou para acolher pretensões que refletem mero inconformismo do embargante, nem mesmo rediscutir matéria já decidida. Rejeitados.